Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS MULTIRREINCIDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONFIRMAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação do primeiro recorrente, não existindo dúvidas de que agiu em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o segundo recorrente para a prática do crime de furto qualificado apurados nos autos. O primeiro recorrente visualizou o segundo retirar os bens subtraídos de um veículo e colocar dentro do automóvel dirigido por aquele, mostrando-se inverossímil a versão de que não tinha conhecimento de que se tratar de um furto.
2. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, um dos réus admitiu que cortou os fios do alarme e arrombou o veículo utilizando uma chave de fendas. Os policiais ouvidos em Juízo confirmaram que o veículo tinha um furo próximo à maçaneta, sendo que um deles, pela sua experiência de mais de 20 (vinte) anos como policial, afirmou que certamente o furo seria vestígio de arrombamento do veículo. Além disso, a ausência de perícia justifica-se pelo fato de a vítima residir em outro Estado da Federação e pela urgência no conserto do automóvel para que pudesse funcionar normalmente.
3. Apresentando-se desproporcional a pena-base em relação a ambos os réus, impõe-se a redução.
4. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
5. Cuidando-se de réus multirreincidentes, com reincidências específicas, e que tiveram em seu desfavor analisadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base em relação a ambos os réus, reduzindo-se a pena do 1o recorrente de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, e a pena do 2o recorrente de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa. Mantém-se a fixação de cada dia-multa no mínimo legal.